Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Carreira da polícia penal do distrito federal. Regime remuneratório por subsídio. Lei distrital no 7.481/2024. Vantagem denominada “25a hora”. Hora extra ficta. Natureza indissociável do adicional noturno. Absorção pelo regime de parcela única. Natureza jurídica. Vantagem vinculada ao exercício ordinário do cargo. Contagem ficta da hora noturna. Incompatibilidade com o novo regime remuneratório. Inexigibilidade superveniente do título executivo. Coisa julgada. Cláusula rebus sic stantibus. Incidência. Alteração das bases de fato e de direito que nortearam o decisório de natureza coletiva. Irredutibilidade nominal. Garantia constitucional preservada. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por servidor público da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em face de sentença que, resolvendo cumprimento individual de sentença coletiva manejado em face do Distrito Federal, acolhera a impugnação apresentada pelo ente público e extinguira o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar a parcela remuneratória denominada “25a hora”, em decorrência da superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituíra o regime remuneratório sob a forma de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, absorvendo várias parcelas então pagas de forma destacada, precipuamente o adicional noturno.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da exigibilidade da verba remuneratória denominada “25a hora”, defronte a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, diploma normativo que instituíra, para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, o regime remuneratório sob a fórmula de subsídio, irradiando reflexos diretos sobre a manutenção, ou não, da vantagem outrora reconhecida judicialmente.
III. Razões de decidir
3. O regime de subsídio, conforme previsão constitucional insculpida nos artigos 39, § 4o, e 144, § 9o, da Constituição Federal, e devidamente implementado à carreira da Polícia Penal do Distrito Federal por intermédio da Lei Distrital no 7.481/2024, pressupõe a remuneração do servidor mediante parcela única, sendo constitucionalmente vedado o acréscimo de quaisquer gratificações, adicionais, abonos ou verbas de natureza remuneratória que sejam inerentes ao exercício ordinário do cargo e às condições normais de prestação do serviço.
4. A parcela judicialmente reconhecida como “25a hora” não se qualifica, sob o prisma técnico-jurídico, como labor extraordinário stricto sensu (sobrejornada eventual), mas como hora extraordinária ficta, de maneira que, em se tratando de artifício aritmético resultante do cálculo automático da redução ficta do tempo de serviço noturno dentro da jornada regular de plantão de 24 (vinte e quatro) horas, nos moldes do artigo 59 da Lei Complementar no 840/2011, constitui-se como vantagem intrínseca à escala ordinária de labor do servidor público.
5. O fato gerador da denominada “25a hora” e do adicional noturno revelam-se indissociáveis e ontologicamente idênticos, sendo ambos decorrentes de condição ordinária e inerente ao regime de plantão da carreira de Polícia Penal, do que deflui a apreensão de que, ultimada a expressa absorção do adicional noturno pela remuneração fixada desde a implantação do regime remuneratório sob a fórmula de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/24 (art. 2o, III), a manutenção do pagamento da “25a hora” de forma destacada configuraria inadmissível pagamento em duplicidade (bis in idem), vulnerando o conceito constitucional de parcela única e o equilíbrio atuarial da reestruturação da carreira.
6. A tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5404/DF ressalva o direito à retribuição apenas pelas horas extras efetivamente realizadas (labor real) que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, daí defluindo a constatação de que a “25a hora”, por sua natureza meramente ficta, contábil e ordinária, não se amolda a essa exceção protetiva, representando verba destinada a remunerar atividade inerente ao exercício regular do cargo sob condições de revezamento já contempladas no valor do subsídio.
7. A sentença proferida em relações jurídicas de trato continuado está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, sendo, pois, passível de ter sua eficácia executiva afetada e, quiçá, exaurida, quando ocorre superveniente alteração substancial do estado de direito ou do regime jurídico que a lastreara, o que sucede quando, aperfeiçoada a res judicata, advém regulação legal dispondo sobre a matéria de forma diversa (Tema 24/STF).
8. Sob a premissa de que a sentença que dispõe sobre relação jurídica de trato continuado está sujeita à incidência da cláusula rebus sic stantibus, em se tratando de regime remuneratório de servidor público, situação que se emolda a aludida conformação, o afastamento da eficácia do título que assegurara vantagem remuneratória em razão de nova regulação legal editada após a formação da coisa julgada, desde que resguardada a irredutibilidade nominal da remuneração global do servidor a partir da inovação normativa, é legítima e imperativa, não afetando a intangibilidade inerente à res judicata (CPC, art. 505).
9. Observada a salvaguarda ao ser estabelecido o regime remuneratório dos integrantes da carreira Polícia Penal do Distrito federal sob a forma de subsídio, aplicando-se a alteração legislativa desde sua edição, com vedação à redução nominal do que era até então fruído, desde a inovação legal é juridicamente inviável que os integrantes da carreira continuem fruindo de parcela à guisa de adicional noturno, ainda que assegurado via decisão judicial, pois absorvida pelo novo regime remuneratório, e servidor público não tem direito adquirido à preservação do regime jurídico ao qual está sujeito (CPC, arts. 505, I; Lei Distrital no 7.481/24, art. 2o III).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.